Tribunal: STF
Processo: HC 259625
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.7.2025, por Murilo César Sousa Gouveia e outros, advogados, em benefício de Raimundo Mendes Rodrigues Santos, contra decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, que, em 17.7.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 219.346, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “Trata-se de Recurso em Habeas Corpus com pedido de liminar interposto por RAIMUNDO MENDES RODRIGUES DOS SANTOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE (Habeas Corpus n. 202500323874). 



    Consta dos autos a prisão preventiva do recorrente em virtude de suposta prática do delito capitulado no art. 171, caput, do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto há excesso de prazo para formação da culpa. 



    Argumenta que segregação processual encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Assevera que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade cautelares, diante da pena em perspectiva atribuída ao tipo penal supostamente praticado pelo recorrente. 



    Expõe que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar, tendo em vista que o fato tido como delituoso ocorreu no mês de dezembro de 2024 e a prisão preventiva somente foi decretada e efetivamente cumprida em abril de 2025. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do recurso. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos, no prazo de 10 dias. 



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. Os impetrantes alegam cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Afirmam excesso de prazo da prisão e ausência de fundamentação idônea para a constrição cautelar da liberdade.



    Sustentam ausência de contemporaneidade para a constrição cautelar da liberdade e ter a prisão preventiva sido “decretada quatro meses após os alegados fatos, datados de dezembro de 2024, sem demonstração de elementos concretos que evidenciassem risco atual à ordem pública ou à instrução processual. A fundamentação restringiu-se à gravidade abstrata do delito [de estelionato imputado] e à suposta reiteração criminosa, baseada exclusivamente na existência de inquérito em curso no estado do Pará, inexistindo condenação anterior”.



    Ressaltam que o “processo criminal apresenta absoluta simplicidade, contando com apenas dois réus e nenhuma complexidade procedimental. Não obstante, a primeira audiência de instrução foi designada para 13 de novembro de 2025, perfazendo mais de sete meses após a prisão do paciente e ultrapassando 220 dias de custódia cautelar até o início da instrução processual. Tal configuração evidencia inequívoco excesso de prazo e violação ao princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Acrescente-se que inexiste perspectiva concreta de encerramento da instrução criminal, subsistindo o risco de frustração da audiência designada por eventual ausência de testemunhas ou outros incidentes processuais, o que intensificaria o constrangimento ilegal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) LIMINARMENTE: 



    a) Que seja DEFERIDA MEDIDA LIMINAR para determinar a IMEDIATA SOLTURA do paciente RAIMUNDO MENDES RODRIGUES DOS SANTOS, por estar submetido a constrangimento ilegal manifesto, em razão do excesso de prazo na prisão cautelar e da ausência de fundamentação contemporânea e concreta para sua manutenção, atualmente preso no presídio de Rio Verde/GO - CPP; 



    b) Subsidiariamente, caso não seja deferida a soltura imediata, que seja determinada a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tais como: 



    ' Comparecimento periódico em juízo; 



    ' Proibição de se ausentar da comarca; 



    ' Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; 



    ' Monitoração eletrônica. 



    NO MÉRITO: 



    a) Que seja CONHECIDO o presente habeas corpus, afastando-se a incidência da Súmula 691/STF em razão do constrangimento ilegal qualificado demonstrado nos autos, nos termos dos precedentes HC 146.813 (Rel. Min. Gilmar Mendes), HC 221.477 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski) e HC 86.864 (Rel. Min. Carlos Velloso); 



    b) Que seja CONCEDIDA A ORDEM de habeas corpus para:



    b.1) REVOGAR definitivamente a prisão preventiva do paciente, determinando sua imediata soltura, salvo se por outro motivo dever permanecer preso; 



    b.2) Subsidiariamente, SUBSTITUIR a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e menos gravosas, adequadas às circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 319 do CPP; 



    b.3) DECLARAR a nulidade dos fundamentos genéricos utilizados para decretar e manter a prisão preventiva, em especial aqueles baseados exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na existência de inquéritos policiais em andamento; 



    PEDIDO SUBSIDIÁRIO: 



    Caso esta Suprema Corte entenda por não conhecer do presente writ por qualquer razão processual, requer-se que seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.  



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.  



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    5. Ao manter a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmou:



    “(...) Compulsando detidamente os autos, verifico que os requisitos da prisão preventiva foram devidamente analisados, não havendo nenhuma alteração no panorama dos fatos que justifique a modificação do que restou decidido por este juízo. 



    Consta dos autos que o representado responde ao processo nº 0802098-85.2021.8.14.0045, que tramita na Vara Criminal de Redenção (TJPA), igualmente pela suposta prática do crime de estelionato, o qual se encontra suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, diante de sua não localização e ausência de defesa constituída à época da citação por edital. 



    Tal circunstância sugere, ao menos neste momento processual, que o envolvimento do investigado com a prática do crime de estelionato não é pontual, mas sim meio de vida.



    (...) No mesmo sentido, veja-se que foram localizadas pelo Ministério Público diversas notícias jornalísticas que apontam o requerente como responsável por outros delitos de natureza patrimonial (vide manifestação do dia 23/04/2025 às 10:11:00). 



    Ressalta-se, ainda, que os fatos ora apurados envolvem a obtenção de vantagem econômica considerável, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), circunstância que demonstra a gravidade concreta da conduta e reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. O modus operandi empregado e o vultoso montante supostamente auferido com a prática delitiva indicam não apenas o profissionalismo, como também a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, caso seja colocado em liberdade.



    Nessa ordem de ideias, entendo que as medidas cautelares de ‘meio aberto’ previstas no art. 319 do CPP não seriam adequadas e suficientes para, no presente caso, restabelecerem a ordem pública bem como para impedir a reiteração de atos como o aqui noticiado.



    Outrossim, ao contrário do que alega a defesa, em razão das circunstâncias do crime, não é possível afirmar que, em eventual caso de condenação, seria aplicada pena em patamar que asseguraria ao requerente a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP), livrando-se, por conseguinte, solto. 



    Por fim, em relação à alegação de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego definido do requerente, estes, per si, não são suficientes para garantir ao pleiteante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar, consoante precedentes do STF e STJ”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Os indícios de autoria e a prova da materialidade se fizeram presentes, em especial, pelo relatório de análise investigativa nº 03/2025 – DDCP/DEPATRI (p. 51/97). 



    No que pertine aos requisitos cautelares, igualmente se fazem presentes, porquanto a manutenção da segregação provisória deu-se com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi da conduta supostamente perpetrada. 



    Em outras palavras, a manutenção da prisão lastreou-se na gravidade em concreto do delito, notadamente pela expressiva lesão patrimonial no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 



    Com efeito, presentes os requisitos cautelares do art. 312, caput, do CPP.



    (...) Por consectário lógico, estando presentes os requisitos da prisão questionada, não é possível a aplicação das cautelares não segregativas, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP. 



    (...) Por outro ângulo, igualmente não é viável, neste momento processual, a projeção de eventual pena a ser aplicada em hipótese de condenação, sob pena de incidir em exercício de futurologia”.



    Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça, com a decisão objeto do presente habeas corpus.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, pois “os fatos ora apurados envolvem a obtenção de vantagem econômica considerável, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), circunstância que demonstra a gravidade concreta da conduta e reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. O modus operandi empregado e o vultoso montante supostamente auferido com a prática delitiva indicam não apenas o profissionalismo, como também a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, caso seja colocado em liberdade”.  



    Ademais, foi apontado que o paciente “responde ao processo nº 0802098-85.2021.8.14.0045, que tramita na Vara Criminal de Redenção (TJPA), igualmente pela suposta prática do crime de estelionato, o qual se encontra suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, diante de sua não localização e ausência de defesa constituída à época da citação por edital”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2019).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 229.176-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25.8.2023).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    8. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem desídia imputável a agente ou órgão do Poder Judiciário, tampouco prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Não foram juntados aos autos eletrônicos documentos específicos relativos às peculiaridades da tramitação do processo na origem relativo a este habeas corpus, para que se pudesse avaliar de forma efetiva eventual desídia judicial. 



    Ademais, foi apontado que, no outro processo a que responde o paciente, também pela prática do delito de estelionato, “processo nº 0802098-85.2021.8.14.0045, que tramita na Vara Criminal de Redenção (TJPA)”, houve a determinação de suspensão do andamento processual, nos “termos do art. 366 do Código de Processo Penal, diante de sua não localização e ausência de defesa constituída à época da citação por edital”. 



    Não há, pelos dados apresentados nestes autos eletrônicos, como concluir de forma diferente à conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes no caso submetido à apreciação neste habeas corpus.



    Para se concluir por eventual excesso de prazo alegado na inicial deste habeas corpus, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem relativos a esta impetração, para se avaliar em que circunstâncias o feito está tramitando em primeira instância e como o paciente teria se comportado no curso desse andamento processual, ao que não se presta o habeas corpus.  



    9. A decisão liminar e precária do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que o recurso pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007.  



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de agosto de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora